Tribunal: TJSP
Processo: 2141494-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141494-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUCAS
BATISTA LACERDA e Paciente LUCAS FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141494-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26.881
HABEAS CORPUS No 2141494-18.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 14o Vara Criminal
PROCESSO DE ORIGEM: 1526071-96.2019.8.26.0228
IMPETRANTE: LUCAS BATISTA LACERDA
PACIENTE: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS

HABEAS CORPUS EXCESSO DE PRAZO Inexistência de desídia por
parte da d. Autoridade, apontada como coatora Particular cenário
decorrente da pandemia atual
Hipótese na qual foram
empreendidos esforços para realizar a audiência de instrução,
debates e julgamento por meio remoto, de modo que o término da
instrução se avizinha Ordem denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, sob alegação de que ele está sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 14o Vara Criminal da comarca de São
Paulo, nos autos do processo de número 1526071-96.2019.8.26.0228.
Segundo consta da impetração, o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 29 de outubro de 2019 pela suposta prática do crime previsto
no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Insurge-se contra a manutenção da prisão.
Defende o n. impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo
para a formação da culpa.
Afirma que a primeira audiência, designada para o dia 23 de janeiro de
2020, não se realizou ante a ausência da vítima e do corréu, e a segunda, designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141494-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para o dia 08 de abril do mesmo ano, se viu impossibilitada em decorrência da
quarentena.
Ressalta que o paciente se encontra encarcerado há oito meses.
Destaca sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita e defende que a demora não decorreu da atuação da Defesa.
Argumenta que ao paciente, caso condenado, haverá de ser imposto
regime mais brando que o fechado.
Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
Quanto ao mérito, busca a confirmação do pedido.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de estilo (fls. 19/21),
manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 25/31).
É o relato do necessário.
Nota-se, destarte, que não há irresignação em relação ao fundamento da
custódia cautelar, mas tão somente quanto à sua duração, que se alega ser excessiva.
De todo modo, cumpre mencionar que a retidão do cárcere foi examinada nos autos
do Habeas Corpus de número 2247120-60.2019.8.26.0000, tendo esta câmara
ratificado a presença de seus requisitos.
Há que se examinar nestes autos, assim, tão somente o alegado excesso
de prazo.
A D. Autoridade, ora coatora, narrou o andamento processual e a
impossibilidade de realização das audiências de instrução designadas ante a
pandemia relacionada à COVID-19. Acrescentou, outrossim, que foi solicitada à
serventia horário para redesignação da citada audiência, a ser realizada de maneira
remota.
Diante disso, necessário concluir que inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141494-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Aclara-se, de início, que o prazo tido por razoável para o término da
instrução processual não pode ser determinado de forma aritmética, resultado de
considerações unicamente objetivas e ignorando as circunstâncias que gravitam em
torno do feito.
Partindo desse pressuposto, nota-se que, ainda que o acusado esteja
sendo investigado pela suposta prática de crime que não contem violência ou grave
ameaça, e a despeito do considerável tempo de prisão que carrega, não se nota
qualquer desídia da d. Autoridade, apontada como coatora.
De fato, as informações dão mostras de que houve efetivo empenho em
dar célere andamento ao feito, havendo notícias de que, tendo em vista o particular
cenário que afeta o país inteiro, foram feitos esforços para a realização de audiência
de forma remota.
Desse modo, necessário concluir que, além da demora não ser causada
diretamente pelo D. Juízo de primeira instância, o término da instrução se avizinha.
Inatacável, assim, a prisão processual.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEX ZILENOVSKI Relator